Tribunal: TJMT
Processo: 1008448-54.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008448-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO DONDEO RIBEIRO FREIRE - CPF: 142.020.287-16 (ADVOGADO), ANTONIA FELIZARDO DIAS - CPF: 396.207.511-91 (AGRAVANTE), MARCELA FELIZARDO DIAS DE MORAES - CPF: 063.049.671-44 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), OSVALDO FRAGA DE MELO JUNIOR - CPF: 928.124.811-53 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), DANIEL PHILLIPE SILVA SANTOS - CPF: 120.238.797-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial e indeferiu pedido de nova perícia em ação indenizatória por suposto erro médico que resultou no óbito de paciente após cirurgia bariátrica, sob alegação de que o laudo apresenta incongruências quanto à ausência de termo de consentimento adequado, alta hospitalar precoce e falha assistencial durante segundo internamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial apresenta vícios ou contradições que justifiquem a realização de nova perícia médica, nos termos do art. 480 do CPC, ou se a prova técnica já produzida esclarece suficientemente a matéria controvertida.

III. Razões de decidir

3. O recurso comporta conhecimento, pois o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, conforme Tema 988 do STJ, sendo evidente o risco de inutilidade do julgamento da questão apenas em eventual apelação, caso a perícia seja considerada viciada.
4. O laudo pericial e seu complemento abordam de forma minuciosa todas as questões relevantes, respondendo a todos os quesitos formulados pelas partes, inclusive aqueles que apontavam possíveis falhas no atendimento médico.
5. Embora o perito tenha reconhecido algumas falhas procedimentais, como a ausência de TCLE específico e a não realização de tomografia de controle antes da alta, foi categórico ao afirmar que não há nexo causal entre essas falhas e o óbito da paciente, conclusão fundamentada em análise técnica detalhada.
6. A mera discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não autoriza a realização de nova perícia, sendo necessária a demonstração de efetiva deficiência, lacuna ou inconsistência relevante, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento quando evidente o risco de inutilidade do julgamento da questão apenas em eventual apelação. 2. A realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, não bastando o mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo pericial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 436, 473, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 988 do STJ (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018); TJ-GO - AC: 56107492520218090051; TJ-MG - AC: 01066339420158130382; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005416220158110022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTONIA FELIZARDO DIAS e MARCELA FELIZARDO DIAS DE MORAES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação indenizatória nº 1003849-68.2023.8.11.0003,
movida em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e OSVALDO FRAGA DE MELO JUNIOR
.

A decisão agravada (id. 220795853) homologou o laudo pericial e seus complementos, indeferindo o pedido das autoras para realização de nova perícia médica judicial, sob o fundamento de que o perito cumpriu satisfatoriamente seu mister, manifestando-se diligentemente sobre as questões apresentadas pelas partes.

Em suas razões recursais (id. 349604387), as agravantes alegam que o laudo pericial apresenta graves incongruências que comprometem sua validade como prova, destacando três pontos principais: 1) ausência de obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) adequado para a cirurgia bariátrica, conforme reconhecido pelo próprio perito; 2) contradição na conclusão pericial quanto à alta hospitalar concedida em 15/09/2022, pois o perito reconheceu que foi inadequada a não realização de exame tomográfico de controle antes da alta; e 3) falha assistencial durante o segundo internamento, quando não houve acionamento imediato do médico plantonista para avaliação diante da alteração clínica da paciente às 03h do dia 18/09/2022.

Sustentam que, apesar dessas constatações, o perito contraditoriamente concluiu que não houve falha e/ou atraso na adoção das medidas preconizadas pelos réus, evidenciando incoerência lógica no laudo pericial. Argumentam que a decisão agravada viola o art. 480 do CPC, que determina a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Requereram a concessão de efeito suspensivo para evitar o encerramento da fase de instrução processual e, ao final, a cassação da decisão agravada, determinando-se a realização de nova perícia médica judicial por outro profissional.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 350066866), sob o fundamento de que as inconsistências apontadas no laudo pericial poderiam, em tese, comprometer sua eficácia como meio de prova.

Em contrarrazões (id. 355312384), a
UNIMED RONDONÓPOLIS
argumenta que o laudo pericial foi conclusivo em afastar culpa e responsabilidade da agravada, sustentando que a pretensão das agravantes visa apenas reabrir a instrução probatória por inconformismo com a conclusão desfavorável do laudo. Defende que o perito respondeu adequadamente aos quesitos e que não há qualquer vício que justifique nova perícia.

Por sua vez,
OSVALDO FRAGA DE MELO JUNIOR
, em suas contrarrazões (id. 356336369), suscita preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. No mérito, sustenta que o laudo pericial foi realizado por profissional habilitado, com análise minuciosa e exaustiva da documentação clínica, e que sua conclusão decorre de ampla fundamentação técnico-científica. Refuta as alegações de incoerência do laudo e defende que o desfecho fatal não guarda nexo causal com eventual insuficiência formal do termo de consentimento.

Certidão de isenção do recolhimento do preparo (id. 349613397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTONIA FELIZARDO DIAS e MARCELA FELIZARDO DIAS DE MORAES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação indenizatória nº 1003849-68.2023.8.11.0003, movida em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e OSVALDO FRAGA DE MELO JUNIOR
.

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar de inadmissibilidade recursal
suscitada pelo agravado OSVALDO FRAGA DE MELO JUNIOR, sob o argumento de que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

O recurso comporta conhecimento, pois o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988 dos Recursos Repetitivos:

"
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
" (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Na hipótese, destaco que
o recurso comporta conhecimento, pois o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e estão presentes as hipóteses da Tese firmada no Tema 988 dos Recursos Repetitivos do STJ. Isto porque, a manutenção da decisão agravada que homologou o laudo pericial, se eventualmente viciada, pode implicar na prolação de uma sentença passível de anulação. Em suma, antieconômico, na espécie, o adiamento da análise do questionamento objeto deste agravo de instrumento para a fase de julgamento de eventual recurso de apelação, já que evidente o risco de o processo andar para trás caso se mostre necessária a declaração de nulidade dos atos praticados a partir da perícia tida por viciada.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade recursal.

Superada essa etapa, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da necessidade de realização de nova perícia médica, nos termos do art. 480 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida."

A discussão dos autos de origem se refere à ocorrência de eventual erro médico ocorrido após a internação de Marileya Antonia Felizardo Dias em 12/09/2022, para realizar cirurgia bariátrica laparoscópicas (GASTRECTOMIA VERTICAL ou SLEEVE), vinda a falecer em 23/09/2022, tendo como causa morte choque séptico, septicemia, abdome agudo perfurativo, pós-operatório.

As agravantes sustentam que o laudo pericial apresenta graves incongruências que comprometem sua validade como prova, destacando três pontos principais: 1) ausência de obtenção do TCLE adequado para a cirurgia bariátrica; 2) contradição quanto à alta hospitalar concedida sem realização de exame tomográfico de controle; e 3) falha assistencial durante o segundo internamento.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o laudo pericial inicial (id. 192031649 dos autos de origem) e seu complemento (id. 210475487 dos autos de origem) abordam de forma minuciosa e técnica todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo, a priori, omissões ou contradições que justifiquem a realização de nova perícia.

Ao concluir o Laudo Pericial, o perito especificou:

6-CONCLUSÃO - A paciente Marileya , conveniada do plano de Saúde Unimed Rondonópolis foi submetida a Gastroplastia vertical laparoscópica no dia 12.09.22 no Hospital Unimed Rondonópolis pelo Dr. Osvaldo Fraga, por Obesidade Mórbida, após autorização previa do procedimento pelo Convênio e ter assinado o Termo de Consentimento Informado.

- A paciente apresentou dor abdominal, náuseas e vômitos no pós operatório imediato , o que motivou o Cirurgião a solicitar hemograma e Tomografia computadorizada abdominal no dia 14.09.22.

- O hemograma revelou anemia aguda (Hb 8.0) e a Tomografia evidenciou sangramento moderado em cavidade abdominal.

- Como a paciente manteve estabilidade hemodinâmica, não recebeu transfusão sanguínea e como teve melhora parcial da sintomatologia e desejou ir para seu domicilio , recebeu ALTA HOSPITALAR no dia 15.09.22 mesmo com anemia e sangramento em cavidade abdominal, não realizando novo controle tomográfico.

- A Paciente foi reinternada no dia 16.09.22 por piora clínica (Adinamia e palidez cutânea) no mesmo hospital, tendo sido avaliada pelo medico Joao Bosco no mesmo dia e pelos Cirurgiões Joao Paulo e Rafael Costa no dia 17.09.22 , que não detectaram sinais de peritonite.

- Após deteriorizacao clinica, já com hipoxemia e ácidose metabólica, hipotensa, evoluiu para PCR

– Parada cardiopulmonar no dia 18.09.22 , sendo então intubada e internada em unidade de Terapia intensiva em estado crítico.

- Reoperada por laparotomia no dia 18.09.22, foi evidenciado presença de peritonite e teste de Azul de metileno detectou “fistuleta” na linha de grampeamento na junção esofagogastrica. Na ocasião foi realizado lavagem exaustiva da cavidade abdominal e introduzido dreno tubulo- laminar local, e o paciente ficou em Terapia intensiva com antibioticoterapia ampla.

- No dia 23.09.22 evoluiu p óbito por choque séptico.

- As autoras desta lide acusam os réus de falha na prestação de serviços e de ERRO MEDICO.

- Diante do imbróglio,
este perito conclui
:

- A gastroplastia tem uma taxa de complicação inerente à Técnica, incluindo sangramento na linha de grampeamento, fistulas e peritonites, podendo evoluir para sepse, choque séptico e óbito.

- A paciente apresentou dor abdominal, vômitos e sangramento no pós-operatório imediato diagnosticado por exame tomográfico abdominal com anemia aguda mas manteve hematimetria satisfatória e estabilidade hemodinâmica com melhora parcial da sintomatologia que motivou a sua alta hospitalar precoce no dia 15.09.22.

- No dia 16.09.22 piorou clinicamente e perdeu a chance de ser rebordada precocemente, pois não foi feito o diagnóstico de abdome agudo perfurativo e peritonite pela equipe medica que a assistiu, evoluindo para sepse e choque séptico e PCR no dia 18.09.22

- Reabordada tardiamente no dia 18.09.22, foi então diagnosticado peritonite por fistulizacao e sangramento da linha de grampeamento gástrico junto a transição esofago-gastrica, uma complicação possível de acontecer nesse tipo de operação executada. A peritonite determinou o quadro de SIRS e sepse, que culminou no choque séptico.

- Mesmo com a reintervencao, continuou piorando clinicamente por SIRS – Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, que promoveu uma cascata inflamatória de difícil reversibilidade, que levou a falecia renal e que culminou no óbito da paciente.

- A operadora Unimed Rondonópolis autorizou todos os procedimentos médicoshospitalares e O Hospital Unimed ofereceu todo o aparato técnico e humano e, portanto, ambos, não contribuíram, para o óbito da paciente.

- A falha do grampeamento é inerente à limitação da tecnologia (Eficácia do grampeamento) e a resposta biológica da paciente, incluindo estado nutricional (Albumina, colágeno, elastina e fibrogenese), co-morbidades( arteriosclerose) além da boa técnica cirúrgica.

- A sobressatura das linhas de grampos com sutura manual pode , a principio, melhorar os resultados em termos de hemostasia, mas não tem comprovação científica, já que o grampeamento per si deveria cumprir plenamente sua função de contensão gástrica. - A alta precoce foi condicionada pela aparente melhora clinica da paciente.

- O diagnóstico tardio da peritonite pode ter sido explicado devido a dificuldade diante da obesidade abdominal e da aparente estabilidade clínica da paciente.

- A medicina não é regida pela matemática e sofre ação da aleatoriedade.

- A medicina não é de resultado e sim de meio. - Apesar do infortúnio, não encontro culpabilidade nos atos médicos praticados pelo Dr. Osvaldo Fraga, não podendo estabelecer ilícito e nexo de causalidade entre o infortúnio e o procedimentos cirúrgicos realizados.

Quanto à
primeira alegação
, referente à ausência de TCLE adequado, o perito reconheceu, de fato, que o termo assinado pela paciente
era genérico e não especificava as complicações mais comuns da gastroplastia vertical
. Conforme consta no laudo complementar (id. 210475487, pág. 8), ao responder ao quesito 12, o expert confirmou que "
o mesmo [TCLE] se mostra genérico, não constando expressamente, no referido TCLE, os riscos de complicações pós-cirúrgica mais comuns da gastrectomia vertical laparoscópica (LSG)
".

No entanto, essa constatação
não implica automaticamente em nexo causal com o desfecho fatal
. O perito esclareceu, em resposta ao quesito 14 (id. 210475487, pág. 9), que "
habitualmente, as orientações quanto à técnica cirúrgica e possíveis complicações são esclarecidas no decorrer do período pré-operatório. As pacientes que submetem-se a procedimentos bariátricos habitualmente são muito bem informados dos riscos inerentes à cirurgia
".

Ademais, na conclusão do laudo complementar (id. 210475487, pág. 21), o perito reiterou que "
apesar do infortúnio, não encontro culpabilidade nos atos médicos praticados pelo Dr. Osvaldo Fraga, não podendo estabelecer ilícito e nexo de causalidade entre o infortúnio e os procedimentos cirúrgicos realizados
".

Por fim, ao responder os quesitos apresentados pelas recorrentes (id. 355312388). O perito assim se posicionou:

9. Considerando a manifestação pericial de que o momento recomendado pela literatura para assinatura do TCLE é na véspera do procedimento cirúrgico (Num. 192031649 - Pág. 7), confirma o Sr. Perito, a partir do termo de consentimento informado cirúrgico acostado aos autos (Num. 110439835 - Pág. 60), assinado apenas pela paciente exatamente no dia da cirurgia bariátrica (12/09/2022) - por ocasião da admissão no Hospital Unimed Rondonópolis, momentos antes do procedimento - que não fora oportunizado à paciente o tempo recomendado para reflexão e compreensão, de modo a possibilitar a tomada de decisão, ciente do que ocorre e das consequências que dela possam decorrer? Se negativo, justifique.

R:

Apesar do paciente assinar na véspera do procedimento, faz mister ao Cirurgião esclarecer todas as dúvidas do paciente, incluindo técnica cirúrgica, prognóstico e complicações durante todo o período pré operatorio, que inclui inúmeras consultas
.

Quanto à
segunda alegação
, referente à alta hospitalar sem realização de exame tomográfico de controle, o perito reconheceu que "a realização da Tomografia abdominal de controle poderia ter trazido mais subsídios para elucidação diagnóstica". Contudo, essa constatação, por si só, não configura erro médico ou nexo causal com o resultado danoso.

O perito explicou que "
a alta precoce foi condicionada pela aparente melhora clínica da paciente
" e que "
o diagnóstico tardio da peritonite pode ter sido explicado devido à dificuldade diante da obesidade abdominal e da aparente estabilidade clínica da paciente
".

Quanto à
terceira alegação
, referente à falha assistencial durante o segundo internamento, o perito reconheceu que "
a enfermagem deve sempre dar o primeiro atendimento às intercorrências hospitalares, avaliar os sinais vitais do paciente e detectando alguma alteração, comunicar o plantonista hospitalar, médico, que deve avaliar e tomar a conduta mais adequada
".

No entanto, ao ser questionado se a equipe assistencial do Hospital Unimed Rondonópolis deixou de empreender todas as diligências possíveis para minimizar a deterioração clínica da paciente (quesito 40), o perito foi categórico ao afirmar que "
a equipe não contribuiu para a piora clínica da paciente
".

Além disso, quando questionado se as inadequações de conduta apontadas guardam nexo de concausalidade com o óbito da paciente (quesito 41), o perito respondeu negativamente, afirmando que "
a medicina é regida pela aleatoriedade e muitas vezes pela imprevisibilidade
".

Importante destacar que o perito também foi questionado se haveria garantia de resultado diferente caso a paciente tivesse sido reabordada cirurgicamente no dia 17/09/2022, ao que respondeu negativamente, senão vejamos:

1)-Queira a Sra. Expert informar se, os médicos cirurgiões que avaliaram a paciente, após a sua reinternação hospitalar, no dia 17.9.2022 (Drs. João Paulo e Rafael Costa), tivessem reabordado cirurgicamente naquela data, haveria uma garantia de resultado diferente do ocorrido? R: Não

Na hipótese, o perito considerou os pontos que entendia importantes para sua conclusão, respondeu a todos os quesitos.

Nada obstante, frisa-se que inexistem irregularidades no laudo pericial produzido nos autos, o qual esclarece suficientemente a matéria discutida, não sendo necessária a realização de uma segunda perícia.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não autoriza a realização de nova perícia. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA.
LAUDO PERICIAL. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A mera discordância da parte com a conclusão do laudo pericial não enseja sua nulidade e/ou desconsideração, mormente quando presentes, no referido laudo, os requisitos insertos no artigo 473 do Código de Processo Civil
.
2 . O laudo pericial produzido por profissional capacitado nomeado pelo juízo, que esclarece suficientemente as principais dúvidas necessárias para a solução da causa, é prova suficiente para o deslinde do feito, não havendo necessidade da produção de novo exame técnico
. 3. Evidenciada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da gratuidade da justiça. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 56107492520218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Ronnie Paes Sandre, Goiânia - 2ª UPJ das Varas Cíveis e de Arbitragem, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO REVISIONAL C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INSUFICIÊNCIA DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO - NÃO CONSTATAÇÃO - MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA PERÍCIA CONCLUSIVA
. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os questionamentos suplementares foram suficientemente esclarecidos pelo perito. 2 .
O mero inconformismo com o resultado da perícia não é circunstância apta a ensejar a sua anulação, sobretudo quando há esclarecimentos suficientes para o convencimento do julgador
. (TJ-MG - AC: 01066339420158130382 Lavras, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SUBSTANCIAIS. MERO INCONFORMISMO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que, na fase de liquidação de ação de cobrança referente à conversão da URV, reconheceu a liquidação zero com base em laudo pericial que não constatou diferenças a serem pagas à servidora municipal. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial que fundamentou a sentença de liquidação possui vícios que justifiquem sua anulação e a realização de nova perícia.
III . Razões de decidir 3. Os alegados vícios do laudo pericial (erro na indicação do município, dúvida sobre o vínculo da servidora, ausência de acervo documental e ilegibilidade de documentos) não interferem substancialmente na análise da matéria examinada pelo expert e nas conclusões alcançadas. 4.
O laudo pericial respondeu aos quesitos apresentados, analisou a legislação pertinente e os documentos disponíveis, concluindo pela inexistência de perdas salariais decorrentes da conversão da URV para a servidora
. 5. O mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para determinar sua nulidade ou a realização de nova perícia, especialmente quando não há impugnação à qualificação técnica ou idoneidade do perito. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há nulidade no laudo pericial que, apesar de conter erros materiais, responde adequadamente aos quesitos apresentados e analisa a matéria de forma suficiente para embasar a decisão judicial. 2 . O mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para determinar sua nulidade ou a realização de nova perícia, desde que não haja vícios substanciais que comprometam as conclusões alcançadas
." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473 e 479. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Cível 1 .0000.20.023396-3/001, Relator.: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j . 30/06/2020. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005416220158110022, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2024) (destaquei)

No caso em análise, o laudo pericial e seu complemento abordam de forma minuciosa e técnica todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. O perito respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes, inclusive aqueles que apontavam possíveis falhas no atendimento médico.

Portanto, não vislumbro, nesta fase de cognição, a necessidade de realização de nova perícia médica, nos termos do art. 480 do CPC, uma vez que a matéria está suficientemente esclarecida pelo laudo pericial e seu complemento.

Por derradeiro, sublinho, ainda, por oportuno, que, se por um lado,
o juiz não está adstrito ao laudo pericial podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos
(CPC, art. 436).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que homologou o laudo pericial e indeferiu o pedido de realização de nova perícia médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026